Tribunal: TJMT
Processo: 1066138-49.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066138-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), H. E. CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.655.534/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

H. E. CONSTRUTORA LTDA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. LIMITAÇÃO DO ART. 313, §4º, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 922 DO CPC. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, não obstante pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral da avença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a suspensão do processo por prazo superior a seis meses, quando há convenção das partes nesse sentido, ou se deve prevalecer a limitação prevista no art. 313, §4º, do CPC, impondo-se a extinção do feito após a homologação do acordo.

III. Razões de decidir

3. A
limitação temporal prevista
no art. 313, §4º, do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada diante da autonomia da vontade das partes, especialmente em hipóteses que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, nos termos do art. 190 do CPC.

A aplicação analógica do art. 922 do CPC revela-se adequada, porquanto tanto a execução quanto a ação de busca e apreensão visam à satisfação do crédito, legitimando a suspensão do processo pelo prazo necessário ao adimplemento voluntário da obrigação.

A extinção do feito, em desconformidade com a vontade expressa das partes, afronta os princípios da economia processual e da eficiência, ao impor eventual
repropositura
da demanda ou instauração de nova fase processual em caso de inadimplemento.

A manutenção do vínculo processual, com a suspensão do feito, preserva a utilidade dos atos processuais já praticados, assegura maior efetividade à tutela jurisdicional e resguarda a própria garantia fiduciária pactuada entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a suspensão do processo por prazo superior ao previsto no art. 313, §4º, do CPC quando houver convenção das partes em relação a direitos disponíveis, com fundamento no art. 190 do CPC. 2. Aplica-se, por analogia, o art. 922 do CPC às ações de busca e apreensão, permitindo a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 190, 313, II e §4º, 487, III, “b”, e 922.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1008416-02.2022.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de H. E. CONSTRUTORA LTDA, processo nº 1066138-49.2025.8.11.0041, originário da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

O autor ajuizou a presente ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária, objetivando a apreensão do bem dado em garantia em razão do inadimplemento contratual da parte requerida.

No curso do processo, as partes celebraram acordo extrajudicial para pagamento parcelado do débito em 32 (trinta e dois) meses, requerendo a homologação judicial e a suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil (ID. 202537387).

A sentença recorrida (ID. 355598375), homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil
, conforme:

Vistos.

1. Cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A.
em face de
H. E. CONSTRUTORA LTDA
, partes devidamente qualificadas nos autos.

2.A parte autora veio aos autos informar a celebração de acordo com a requerida, apresentando a minuta no id.202537387, devidamente assinada, requerendo sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento do acordo.

3.Pois bem, ao analisar a minuta anexada no id.202537387, vejo que ficou pactuado que o valor será pago dentro do prazo de 32 (trinta e dois) meses, todavia, verifico que o prazo indicado confronta o disposto no artigo 313, §4º do Código de Processo Civil, eis que conforme previsão contida no mencionado artigo, a suspensão do feito pela convenção das partes não poderá ultrapassar 06 (seis) meses, razão pela qual, a extinção do feito é o caminho a ser tomado.

4. Consigno ainda, que a extinção do feito não causará qualquer prejuízo ao autor, ao passo que em caso de descumprimento este poderá executar o título, tendo em vista que a sentença homologatória se trata de título executivo judicial (artigo 515, inciso III do CPC).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO ENTRE AS PARTES E EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA, MAS, SIM, PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, COM POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL NA HIPÓTESE DE
DESCUMPRIMENTO .
TESE QUE NÃO ENCONTRA
AMPARO. ACORDO QUE PREVIA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR EM 60 (SESSENTA) PARCELAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO CUJO CURSO PODE SER PARALISADO POR INICIATIVA DAS PARTES POR NO MÁXIMO 6 (SEIS) MESES, A TEOR DO ARTIGO 313, II, § 4º, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA, AINDA, DE EXPRESSO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES, O QUE CONSTA TANTO DO PRÓPRIO INSTRUMENTO DE ACORDO, QUANTO DA PETIÇÃO QUE O APRESENTA EM
JUÍZO .
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES, QUE PÕE FIM AO LITÍGIO NA MEDIDA EM QUE ENCERRA O INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR EM RELAÇÃO À FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA, REDUNDANDO NECESSARIAMENTE NA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, III, B, DO CPC/2015. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO A SER COMBATIDO PELA PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PODERÁ SER OBJETO DE EXECUÇÃO CASO A TRANSAÇÃO NÃO SEJA CUMPRIDA. SUSPENSÃO DA DEMANDA POR PRAZO INDETERMINADO ENQUANTO PENDENTE CUMPRIMENTO DE ACORDO QUE, ALIÁS, SOMENTE ENCONTRARIA FUNDAMENTO NA FASE EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE
IMPÕE .
"A composição amigável, na fase de conhecimento, põe termo ao litígio, alcançando a finalidade do processo. Por isso, reza a norma contida no § 4º do art. 313 do CPC/2015 que o prazo de suspensão nunca poderá exceder 6 (seis) meses na hipótese do inciso II do mesmo artigo.
"[ ...
] (TJSC, Apelação Cível n. 0300372-86.2016.8 .24.0189, de Santa Rosa do Sul, rel. Des. Janice Goulart Garcia
Ubialli
, Quarta Câmara de Direito Comercial,
[ ...
]

(TJ-SC - APL: 50326205720238240930, Relator.: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 09/11/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial).

5. Assim, diante de todo o exposto,
HOMOLOGO
o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

6. Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme pactuado.

7. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.

8. Publique-se e Intimem-se. Às providências.

Inconformado, o apelante apresentou razões recursais (ID. 355598378), suscitando as seguintes teses:

Da legalidade do deferimento da suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.

Requer, em síntese, a reforma da sentença para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes, conforme pactuado na minuta, com fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil e em precedente recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.165.124/DF).

Subsidiariamente, requer que seja deferida a suspensão pelo período do parcelamento, nos termos do art. 313, inciso II, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (47339978) - Prioridade: Normal - ID do documento (224109957)
– PJE 1º Grau)
e o preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme comprovante de pagamento (ID. 355598381)
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

H. E. CONSTRUTORA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de H. E. CONSTRUTORA LTDA, processo nº 1066138-49.2025.8.11.0041, originário da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, a qual homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

O Juízo fundamentou que o prazo de suspensão pactuado pelas partes (32 meses) confronta o disposto no art. 313, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que limita a suspensão convencional a 6 (seis) meses, razão pela qual entendeu pela extinção do feito, consignando que a sentença homologatória constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 355598378), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao homologar o acordo e simultaneamente extinguir o processo, quando as partes expressamente convencionaram pela suspensão do feito até o cumprimento integral da avença.

Argumenta que o acordo celebrado entre as partes previu o pagamento parcelado do débito em 32 (trinta e dois) meses, com pedido expresso de suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a extinção do feito contraria o princípio da economia processual, pois, em caso de descumprimento do acordo, seria necessária a
propositura de nova ação ou o início de nova fase processual, quando a suspensão permitiria o aproveitamento de todos os atos processuais já realizados.

Invoca precedente recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.165.124/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 17/10/2024), que reconheceu a possibilidade de suspensão do processo executivo até o cumprimento integral de transação celebrada entre as partes, sem caracterizar perda superveniente do interesse de agir do exequente.

Defende que, tratando-se de direitos disponíveis, é possível a aplicação do art. 190 do Código de Processo Civil para permitir a suspensão por prazo superior aos seis meses previstos no art. 313, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

Além disso, argumenta pela aplicação analógica do art. 922 do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário da obrigação.

Cita, ainda, diversos precedentes de tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de suspensão do processo em ações de busca e apreensão quando há acordo entre as partes para pagamento parcelado do débito.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes, conforme pactuado na minuta, com fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, requer que seja deferida a suspensão pelo período do parcelamento, nos termos do art. 313, inciso II, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Da legalidade do deferimento da suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo

A apelante sustenta que o reconhecimento da possibilidade de suspensão por prazo superior a seis meses implica na aplicação do princípio da autonomia da vontade das partes e, consequentemente, na reforma da sentença para determinar a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.

Não havendo contrarrazões, a controvérsia cinge-se à análise da adequação da decisão que extinguiu o processo com resolução do mérito após a homologação de acordo judicial, quando as partes expressamente requereram a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença pactuada.

Com efeito, a questão central do presente recurso reside na análise da adequação da decisão que extinguiu o processo com resolução do mérito após a homologação de acordo judicial, quando as partes expressamente requereram a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença pactuada.

O exame dos autos revela que as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito em 32 (trinta e dois) meses, mantendo-se a garantia fiduciária e prevendo-se a possibilidade de retomada da ação de busca e apreensão em caso de inadimplemento.

Neste contexto, as partes expressamente requereram do juízo que se dignasse "homologar e suspender o processo até o integral cumprimento do acordo nos termos do artigo 922 do CPC" (ID. 355598373).

A legislação processual civil, em seu art. 313, inciso II, estabelece que o processo será suspenso "pela convenção das partes", sendo que o parágrafo 4º do mesmo dispositivo limita tal suspensão ao prazo máximo de seis meses.

Conquanto o parágrafo 4º do supracitado dispositivo legal estipule prazo máximo de suspensão, a jurisprudência pacificou entendimento de que, havendo acordo e pedido expresso das partes para que o processo seja suspenso por período superior ao previsto pela legislação, existe a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 922, caput, do CPC, inexistindo, assim, embaraço para aplicação da pretensão aludida.

Igualmente, não se pode ignorar que o art. 190 do Código de Processo Civil consagra o princípio da autonomia da vontade das partes no âmbito processual, dispondo que "
versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o process
o".

No caso em exame, tratando-se de relação jurídica de natureza patrimonial disponível, decorrente de contrato com garantia fiduciária, não há óbice legal à convenção das partes para suspensão do processo por prazo superior ao estabelecido no art. 313, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

A autonomia da vontade das partes, quando exercida dentro dos limites legais e sem prejuízo a terceiros, deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, especialmente quando visa à composição amigável do litígio.

Ademais, a aplicação analógica do já mencionado art. 922 do Código de Processo Civil, que regula a suspensão da execução, encontra respaldo na similitude das situações jurídicas.

Tanto na execução quanto na ação de busca e apreensão, o objetivo precípuo é a satisfação do crédito, sendo que a suspensão do feito para cumprimento voluntário da obrigação atende aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado favoravelmente à suspensão do processo em casos análogos:

APELANTE (S): BANCO BRADESCO S.A. APELADO (S): MOACIR ANTONIO PICININ e BERNADETE PASQUALLI PICININ Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL .
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO
FEITO .
CONTRARIEDADE À VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou acordo judicial celebrado entre as partes para pagamento parcelado de débito oriundo de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e extinguiu o processo com resolução de mérito, contrariando pedido expresso das partes de suspensão do feito até o cumprimento integral da avença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão judicial que extingue processo com resolução de mérito quando as partes convencionaram expressamente a suspensão do feito até o cumprimento integral de acordo homologado, nos termos do
art
. 313, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
art
. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo pela convenção das partes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade no âmbito processual, especialmente quando se trata de direitos patrimoniais disponíveis. 4. A aplicação analógica do art. 922 do CPC permite a suspensão por prazo superior aos seis meses previstos no
art
. 313, § 4º, quando há acordo entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação. 5. O art. 190 do CPC consagra a possibilidade de as partes estipularem mudanças no procedimento quando versam sobre direitos que admitam autocomposição, não havendo óbice à convenção para suspensão por prazo superior ao
legal .
6. A extinção do processo contraria o princípio da economia processual, pois demandaria nova ação em caso de descumprimento, enquanto a suspensão permite o aproveitamento dos atos processuais já realizados. 7. A manutenção da garantia fiduciária prevista no acordo pressupõe a continuidade do vínculo processual, não sua extinção
prematura .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "A homologação de acordo judicial com pedido expresso de suspensão do processo pelas partes, nos termos do
art
. 313, II, do CPC, não autoriza a extinção do feito com resolução de
mérito, devendo o processo ser suspenso até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e da economia processual." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 190; 313, II e § 4º; 487, III, b; 922. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1044283-19 .2022.8.11.0041,
Rel
. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/05/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10122339220228110055, Rel.
Des .
Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/01/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084160220218110040, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

A extinção prematura do processo, contrariando a expressa vontade das partes, viola o princípio da economia processual, porquanto, em caso de descumprimento do acordo, seria necessária a propositura de nova ação ou o início de nova fase processual, quando a suspensão permitiria o aproveitamento de todos os atos processuais já realizados.

Ademais, a manutenção da garantia fiduciária, expressamente prevista no acordo, pressupõe a continuidade do vínculo processual, não sua extinção.

A suspensão do processo até o cumprimento integral da avença não prejudica qualquer das partes, preserva a segurança jurídica da relação contratual e atende aos interesses processuais de celeridade e eficiência. Por outro lado, a extinção do processo, além de contrariar a vontade expressa das partes, pode gerar insegurança jurídica e multiplicação desnecessária de demandas.

Portanto, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo com resolução do mérito, quando deveria ter determinado sua suspensão até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento, nos termos convencionados pelas partes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo homologado ou notícia de seu descumprimento, nos termos do art. 313, II, c/c art. 190 e art. 922 do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026